Tribunal: TJPA
Processo: 0805252-30.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805252-30.2020.8.14.0051

APELANTE: DIEVID SANTOS FIGUEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ACIDENTE COM CARGA. ACIDENTE DE TRABALHO. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo seguro DPVAT. Precedentes do STJ.

2.
Para a Corte Superior, na interpretação da Lei n.º 6.194/74, o que é preponderante é que o veículo automotor ou sua carga tenha participação determinante nas lesões causadas na vítima
.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e necessária instrução do processo, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por
DEIVID SANTOS FIGUEIRA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

cuja petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem por falta de interesse processual.

Na exordial (ID 4964565), alega o autor, ora apelante, que “foi vítima de acidente automobilístico na data de 24 de novembro de 2014, na cidade de Santarém-PA”; afirma que “na ocasião, tetraparesia assimétrica, deixando-a com sequelas e debilidade permanente”; alega que “até a presente data a respectiva seguradora tem se negado a pagar o prêmio, e não foi oferecido ao reclamante acesso aos critérios utilizados que geraram a negativa de concessão do seguro, o que demostra, claramente, cerceamento de direitos, vez que negou o pedido administrativo do Requerente no dia 12/02/2019”.

O Juízo de 1º grau, de plano, prolatou sentença com a seguinte fundamentação:

(...)

Estou por indeferir a petição inicial.

Com efeito, o autor ajuizou a presente ação de cobrança de seguro DPVAT sem a observância de que esta não é a via adequada à consecução de seu pleito. Aduz que sofreu acidente de trânsito, em função do qual sofreu tetraparesia assimétrica e que, por essa razão, é merecedor do prêmio indenizatório DPVAT.

Compulsando os autos, todavia, este juízo verificou, conforme ID 19706099, que o autor não foi vítima de acidente de trânsito, mas sim de acidente de trabalho e, por essa razão, não pode ser beneficiário do seguro DPVAT, eis que esse tipo de evento não está acobertado pela lei 6.194/74. Colaciono:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
DPVAT
. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS). AUTOR QUE FRATUROU PERNA E COSTELA AO CAIR DE REBOQUE DE TRATOR ENQUANTO CARREGAVA O VEÍCULO. TRATOR QUE ESTAVA PARADO. INFORTÚNIO QUE
NÃO
FOI CAUSADO PELO VEÍCULO, MAS SIM POR DESEQUILÍBRIO DO DEMANDANTE. FATO DE O
ACIDENTE
TER OCORRIDO ENQUANTO CARREGAVA O REBOQUE QUE
NÃO CARACTERIZA
SINISTRO CAUSADO POR VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE. ORIENTAÇÃO DO STJ. AUSENTE DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009150194, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-04-2020)

Assim, não preenchendo os requisitos para o andamento do feito, incorreu o autor na previsão do art. 330, III, do CPC, de acordo com o qual a petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual, não havendo que se falar, nesse caso específico, em aplicação do princípio da fungibilidade ou instrumentalidade das formas.

Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento nos arts. 330, III, do CPC.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformado, o autor apresentou apelação alegando que “o boletim de ocorrência policial nº 00168/2017.008161-9 e aditamento nº 00250/2014.000868-9, narram com clareza a dinâmica dos fatos e não deixam dúvidas, quando ao acidente com veículo automotor, ainda que no exercício da função, bem como os demais juntados aos autos servem para, dentre outras coisas, comprovar que as lesões sofridas pelo Apelante foram decorrentes de acidente automobilístico, bem como comprovam de forma incontroversa o nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas suportadas”; refere-se a jurisprudência deste TJPA que estaria no mesmo sentido do caso concreto. Requer a concessão da justiça gratuita.

Sem contrarrazões tendo em vista que não houve a citação do réu para integrar a lide.

Recebi o recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal estando sob o pálio da justiça gratuita, benefício que defiro neste ato, à míngua de elementos que desconstituam a presunção de hipossuficiência do apelante.

2.

Razões Recursais

Insurge-se o apelante contra o indeferimento de sua petição inicial na qual pleiteia a pagamento de seguro obrigatório DPVAT
.

Afirmou o juízo de origem que o autor carece de interesse processual. Concluiu, dos fatos narrados que o requerente não foi vítima de acidente de trânsito, mas sim de acidente de trabalho e, por essa razão, não pode ser beneficiário do seguro DPVAT, eis que esse tipo de evento não está acobertado pela lei 6.194/74.

Vejamos. Do boletim de ocorrência anexado a exordial verifica-se que a declarante do acidente narrou que o autor da ação era o motorista do caminhão e que, ao manobrar para descarregar a madeira contida no veículo, a carga virou ao contrário atingindo a cabine do caminhão e lhe causando as lesões.

Sendo assim, entendo que assiste sorte ao apelante, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo seguro DPVAT”.

Eis o aresto:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO AGRÍCOLA OCORRIDO NUM CONTEXTO DE ACIDENTE DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA. SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança relativa ao seguro DPVAT, ajuizada em razão de sinistro que levou a vítima a óbito.

2. A cobertura do seguro obrigatório do DPVAT não está condicionada à caracterização de acidente de trânsito, mas sim, à ocorrência de dano pessoal causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, nos exatos termos do art. 2º da Lei 6.194/74.

3. Consoante orienta a jurisprudência desta Corte, a caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo seguro DPVAT.

Precedentes.

4. Ademais, tampouco o fato de o sinistro envolver veículo agrícola afasta a cobertura do seguro. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.844.330/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Para a Corte Superior, na interpretação da Lei n.º 6.194/74, o que é preponderante é que o veículo automotor ou sua carga tenha participação determinante nas lesões causadas na vítima, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO.

1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.575.062/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 30/9/2016.)

Com base nessas lições, parece-me que o juízo “a quo” se apressou ao decidir pela ausência de interesse processual e pela caracterização do sinistro tão somente como acidente de trabalho sem a instrução do processo e formação do contraditório.

É até possível que, ao final, a solução do caso, seja a improcedência dos pedidos autorais, ficando comprovado que o veículo ou a carga não foram as causas determinantes das lesões, porém, não é possível que a petição inicial seja, de plano, indeferida pelos fundamentos utilizados pelo juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a necessária instrução, tendo em vista que a petição inicial atende os pressupostos de admissibilidade.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 23/08/2022